Tribunal: TJPA
Processo: 0018883-16.2016.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. MÃRITO. LATROCÃNIO. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÃÃO. IMPROCEDÃNCIA. CONFISSÃO DOS AUTORES DO CRIME EM SEDE DE INQUÃRITO POLICIAL E DECLARAÃÃES DAS TESTEMUNHAS COMPROVANDO A EFETIVA AUTORIA DO CRIME AOS RECORRENTES. INOCORRÃNCIA DE IN DUBIO PRO REO. MANUTENÃÃO DA SENTENÃA.1. O prazo para interposiÃ§Ã£o de ApelaÃ§Ã£o Criminal Ã© de 05 dias, porÃ©m, sendo os acusados patrocinados pela Defensoria PÃºblica, esse lapso temporal Ã© contado em dobro, no termos do art. 5Âº, Â§5Âº da Lei nÂº 1060/50, sendo sua fluÃªncia contabilizada a partir da data da Ãºltima intimaÃ§Ã£o, sendo, portanto, tempestivo o presente recurso. 2. NÃ£o hÃ¡ como acolher a tese absolutÃ3ria, arrimada na ausÃªncia de provas, diante da confissÃ£o dos agentes perante a fase inquisitorial e dos depoimentos das testemunhas colacionados aos autos, nos quais se alicerÃ§ou o juÃzo singular para proferir o edito condenatÃ3rio. 3. Recurso conhecido e improvido

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0018883-16.2016.8.14.0051
COMARCA DE SANTARÉM (1ª VARA PENAL)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTES: WILLER ADIEL DE SOUZA SILVA E ADRIA DA COSTA PANTOJA
DEF. PÚBLICO MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: JUIZ CONVOCADO ALTEMAR DA SILVA PAES
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. MÉRITO. LATROCÍNIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO DOS AUTORES DO CRIME EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS COMPROVANDO A EFETIVA AUTORIA DO CRIME AOS RECORRENTES. INOCORRÊNCIA DE
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O prazo para interposição de Apelação Criminal é de 05 dias, porém, sendo os acusados patrocinados pela Defensoria Pública, esse lapso temporal é contado em dobro, no termos do art. 5º, §5º da Lei nº 1060/50, sendo sua fluência contabilizada a partir da data da última intimação, sendo, portanto, tempestivo o presente recurso. 2. Não há como acolher a tese absolutória, arrimada na ausência de provas, diante da confissão dos agentes perante a fase inquisitorial e dos depoimentos das testemunhas colacionados aos autos, nos quais se alicerçou o juízo singular para proferir o edito condenatório. 3. Recurso conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 10ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias vinte e sete de abril e quatro de maio de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

ADRIA DA COSTA PANTOJA e WILLER ADIEL DE SOUZA DA SILVA,
por meio do Defensor Público Marcos Antônio dos Santos Vieira, interpuseram o recurso em análise visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Santarém, que os condenou às penas de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 440 (quatrocentos e quarenta) dias-multa, a serem cumpridas no regime inicial fechado, pela prática delitiva prevista no art. 157, §3º, inc. II, do Código Penal.

Consta da exordial acusatória que no dia 30/11/2016, por volta das 1h30min, os apelantes adentraram no estabelecimento da vítima José Leite Quintela, atingindo-a com um taco de bilhar na cabeça e, posteriormente, através de vários golpes de faca até a sua morte. Em seguida, após subtraírem várias mercadorias, empreenderam fuga.

Após o recebimento da denúncia e regular instrução, os apelantes foram condenados nas sanções ao norte referidas.

Irresignados, os réus interpuseram o presente recurso e, em suas razões recursais (fls. 68/71) sustentam a inexistência de lastro probatório mínimo para comprovar a imputação do crime aos recorrentes, pugnando por suas absolvições, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo.

Em contrarrazões (fls. 82/87), o Ministério Público arguiu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, em razão da sua intempestividade e, no mérito, requereu o improvimento do recurso.

O Promotor de Justiça Convocado Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento, retornando-me conclusos em 19/02//2018. É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

Inicialmente, o Ministério Público de 1º grau levantou a preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da sua intempestividade.

De plano, constato que o recurso é tempestivo.

Sabe-se que o prazo recursal para a interposição do apelo é de 5 (cinco) dias, contados da intimação da sentença (art. 593, CPP), entretanto, em razão dos recorrentes estarem representados por membro da Defensoria Pública, o mesmo passa a ser contado em dobro.

Dito isto, observo que a Defensoria Pública teve vista dos autos na data de 21 de agosto de 2017 (fl. 63v.), tendo interposto o presente recurso no dia 29/08/2017 (fl. 64), portanto, atendendo ao prazo final, contado em dobro, para a interposição do presente recurso.

Corroborando tal entendimento, existe certidão da Secretaria da 1ª Vara Penal de Santarém atestando a tempestividade do recurso (fl. 65).

Portanto,
rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

Assim, tendo o presente recurso sido interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, conheço-o, pelo que passo a análise de seu
mérito.

A irresignação dos recorrentes cinge-se em pleitear a absolvição, em razão da insuficiência de provas para subsidiar o decreto condenatório.

O pleito recursal não merece acolhimento.

O conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório, porque comprovada a materialidade do crime pelo auto de apresentação e apreensão (fl. 24-IPL), laudo pericial de necropsia (fl. 50-IPL), bem como as provas suficientes de autoria oriunda dos depoimentos das testemunhas colacionado aos autos.

A autoria imputada aos Apelantes mostrou-se comprovada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas no inquérito policial e, em juízo, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pelos depoimentos dos recorrentes que na fase inquisitorial, de forma livre, confessaram a prática delitiva, com riqueza de detalhes.

Lembremo-nos do princípio da persuasão (convicção) racional, também denominado de livre convencimento motivado
1
, no qual o juiz não é um déspota arbitrário, julgando apenas de acordo com seu sentimento e impressão pessoal, e nem um sujeito passivo, mero observador de regras matemáticas que aprioristicamente atribuem o valor da prova, mas, sim, o destinatário da mesma que a valora de forma fundamentada e com base nela profere sua decisão.

Pois bem, é o julgador quem vai caracterizar a prova como adequada e satisfatória a demonstrar o fato perquirido, até mesmo pela inexistência do sistema tarifado de provas, o que não implica na inviabilidade do órgão de segundo grau, eventualmente chamado a analisar a mesma questão, compreendê-la de forma diversa.
¿Não existe hierarquia entre provas; cada uma delas vale pelo seu conteúdo e pela sua força probante, mas de acordo com cada situação concreta.
Desde que dê as raz¿es do resultado a que chegou na avaliaç
ão das provas, o juiz tem poder para, na fase instrutória, admiti-las ou refutá-las, e para, na fase decisória, reconhecê-las e aferi-las devidamente, podendo assim reconhecer um fato ou desprezá-lo
¿.(Audiência, Instrução e Julgamento, Vallisney Souza Oliveira, Editora Saraiva, 2001, pág. 16).

O juiz decide a lide conforme seu convencimento, valorando as provas dos autos com liberdade e interpretando/aplicando a totalidade do ordenamento jurídico, utilizando-se dos métodos hermenêuticos. Deve observar os ditames constitucionais, fazendo rigoroso controle de constitucionalidade, negando aplicabilidade de preceitos que atinjam a Carta Magna e, por último, mantendo coerência.

Em atenção a explanação retro, entendo que o Julgador caracterizou bem as provas dos autos, motivando adequadamente seu convencimento. Nesse sentido, destaco trecho da sentença que confirma a confissão (fl. 60v.),
ex vi
:
¿(...) Na fase policial, a ré confessa a autoria delitiva fornecendo detalhes da empreitada criminosa afirmando ter agido em companhia do réu Willer esclarecendo terem ido até o estabelecimento da vítima em busca de mais bebidas. Willer tinha uma faca e após ele arrombar a janela, o ofendido apareceu com uma arma. A depoente com medo de levar um tiro desferiu um golpe de taco na cabeça recebendo a informante um tiro no pé, quando a vítima caiu no chão momento em que o réu a golpeou com facas até a morte. Em seguida, subtraíram, sacos de leite, pacotes de bolacha, dois celulares, R$ 100,00 do bolso do ofendido e a arma dele acentuando que a sandália vermelha da depoente ficou no local. Relata ainda que ao saírem do comércio uma moradora da área os avistou pelo que o réu a chamou de ¿cagueta¿ (fl. 16 - IPL)¿.

Igualmente, destaco trecho do depoimento da testemunha que comprova a autoria imputada aos recorrentes (fl. 60v.):
¿(...)Em sede policial a testemunha Ana Melo de Souza informa que estava de madrugada na frente de sua casa quando percebeu o denunciado acompanhado de uma mulher vindo em sua direção armado com faca. Que entrou imediatamente momento em que o réu lhe ameaçou e chamou de cagueta. Pela manhã teve conhecimento do homicídio provocado por golpes de facas razão pela qual suspeito do réu (...)¿.

Como se vê, os depoimentos das testemunhas, sobretudo, diante da confissão dos acusados durante a fase inquisitorial são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade dos recorrentes, não havendo como prevalecer à negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDENTE. CONTEÚDO PROBATÓRIO SEGURO E HARMÔNICO. REDUÇÃO DA PENA. INVIÁVEL. REPRIMENDA PROPORCIONAL E ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório. 3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal. 4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime. (ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou da materialidade do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição com arrimo no princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, afasto a preliminar de intempestividade, CONHEÇO DO RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos.

É o meu voto.

Belém, 04 de maio de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

1

"O Brasil também adota o princípio da persuas¿o racional: o juiz n¿o é desvinculado da prova e dos elementos existentes nos autos (quod non est in actis non est in mundo), mas a sua apreciaç¿o n¿o depende de critérios legais determinados
a priori.
O juiz só decide com base nos elementos existentes no processo, mas os avalia segundo critérios críticos e racionais (CPC, art. 131 e 436)¿ ( Cintra, Grinover e Dinarmarco)
"Adotou o CPC
[e o sistema jurídico processual brasileiro]
, no que se refere à avaliaç¿o da prova, o princípio da livre convicç¿o motivada, ou persuas¿o racional. Embora tenha o juiz plena liberdade para aceitar ou n¿o o resultado da prova, que n¿o tem valor pré-fixado, necessário que a decis¿o a respeito seja acompanhada de fundamentaç¿o. N¿o têm aplicaç¿o, portanto, os princípios da prova legal ou tari
fada, segundo os quais o valor encontra-se previamente determinado em lei, e da íntima convicç¿o, que dispensa motivaç¿o do julgador.¿ (José Roberto dos Santos Bedaque)